Tribunal: TJBA
Processo: 8045464-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045464-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILDA DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AGRAVADA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. TEMA 1132 DO STJ. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR CONFORME DECRETO LEI Nº 911/69. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8001404-26.2024.8.05.0120, concedeu liminar pleiteada.

II- Alegação de que não houve notificação extrajudicial do devedor na forma estabelecida em lei.

III. No caso em exame, o Magistrado singular, determinou a busca e apreensão do bem financiado, com fundamento no artigo 2º caput e § 2º, e artigo 3º do DL 911/69.

Além disso, no tocante a perfectibilização da mora, cumpre salientar que o STJ, no
Tema 1132,
já firmou o entendimento, de que para fins de constituição regular da mora, basta tão somente o envio do aviso registrado (AR) para o endereço constante no contrato de financiamento.

Por fim, não se verifica nestes autos instrumentais quaisquer documentos, elementos e/ou indícios, capazes de corroborar a plausibilidade das alegações recursais a ponto de justificar a revogação ou reforma dos termos da liminar deferida na origem.

IV- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com manutenção da decisão de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045464-56.2024.8.05.0000
, da Comarca de ITAMARAJU/BA, em que figuram como agravante
GILDA DIAS DE OLIVEIRA
e como agravado
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA